Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. MÉRITO. PARTILHA. BENS IMÓVEIS. SUB-ROGAÇÃO. PRESENTE. VALOR A SER CONSIDERADO. BENS MÓVEIS RESIDENCIAIS. 50% PARA CADA. COTAS SOCIAIS. EMPRESA LIMITADA. CONSTITUIÇÃO. ANTERIOR AO CASAMENTO. NÃO PARTILHÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República; o que ocorrera no caso em análise.
2. No regime da comunhão parcial de bens, pressupõe-se que houve esforço comum do casal e que os bens onerosamente adquiridos durante o período de convivência, bem como as dívidas contraídas em prol da entidade familiar, devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada, segundo o art. 1.658, do CC/02.
3. Não integra o patrimônio do casal, casado em regime de comunhão parcial de bens, parte do bem adquirido com sub-rogação de imóvel adquirido anteriormente ao casamento.
4. Em se tratando de imóvel financiado, os valores adimplidos antes do enlace matrimonial serão considerados como patrimônio particular do cônjuge adquirente.
5. As cotas sociais de empresa limitada constituída, anteriormente ao casamento, não são partilháveis no regime de casamento da comunhão parcial de bens.
6. Os bens móveis que guarnecem a residência podem ser partilhados, na proporção de 50% para cada cônjuge, considerando o regime de comunhão parcial de bens.
7. Para configuração da litigância de má-fé é necessária comprovação da prática de um ou mais atos previstos no artigo 80 do CPC.
8. O arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC.
9. Apelos providos parcialmente.